Tribunal: TJES
Processo: 5026486-26.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026486-26.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VITOR DE OLIVEIRA PALERMO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. REGULARIDADE FORMAL. ART. 1.010 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ERRO SISTÊMICO NÃO COMPROVADO. DEVER DO PATRONO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível, ante a ausência de regularidade formal, uma vez que a petição protocolada continha apenas o resumo dos fatos e alegação de nulidade, desacompanhada das razões de mérito.

O agravante sustenta a autonomia da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, a ocorrência de erro sistêmico no salvamento do arquivo e a necessidade de observância do princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), evitando-se o formalismo excessivo.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de complementação das razões recursais após o protocolo, a responsabilidade por eventuais falhas técnicas no peticionamento eletrônico e se o princípio da primazia do julgamento de mérito autoriza o suprimento de vício substancial decorrente da ausência de fundamentação.

III. Razões de Decidir

4. O ato de interposição do recurso é único e complexo, devendo a petição veicular a integralidade da matéria impugnada no momento do protocolo, sob pena de preclusão consumativa, sendo vedada a posterior complementação das razões.

5. É dever do patrono zelar pela correta formação e conferência do peticionamento eletrônico, respondendo por inconsistências advindas de sua própria infraestrutura técnica ou de equívocos no salvamento do arquivo, salvo prova de falha atribuível ao sistema do Poder Judiciário.

6. A dialeticidade recursal impõe o ônus de contrapor-se à sentença de forma clara e completa, não sendo o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) salvo-conduto para o atropelo de requisitos extrínsecos de admissibilidade ou para a correção de vícios que não sejam meramente formais.

IV. Dispositivo e Tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "A ausência de razões recursais no ato da interposição da apelação configura vício substancial e atrai a preclusão consumativa, não sendo admitida a complementação posterior nem a escusa por erro sistêmico não comprovado por certidão oficial".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 355, I, 932, III e parágrafo único, 1.010, I, II, III e IV, e 1.011, I; RISTJ, art. 266, § 4º; Decreto nº 254-R/2000, art. 145, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-EAREsp 647.089; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1972411/RS; TJES, Agravo Interno Cível Ap nº 024180166670; TJES, Agravo Interno Ap nº 004140018435.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

JOÃO VITOR DE OLIVEIRA PALERMO
em face da decisão monocrática (id.
16780309
) que, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III do CPC, não conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo ora
agravante
, ante a ausência de regularidade formal.

Em suas razões (id.
17928279
), o agravante sustenta em síntese, que (i) a petição de apelação originalmente protocolada continha fundamentação integral relativa à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, a qual possui autonomia e deveria ser apreciada isoladamente; (ii) ocorreu um erro sistêmico no salvamento do documento, evidenciado pela mensagem
"no photo available"
, o que não caracteriza desídia da patrona e (iii) deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC), evitando-se o formalismo excessivo.

Requereu o provimento do recurso para o fim de ser reformada a respeitável decisão monocrática impugnada para fins de conhecer a apelação e, no mérito, dar-lhe parcial provimento.

Contrarrazões nos ids.
18500311
e
18536006
, ambas pelo desprovimento do recurso..

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5026486-26.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VITOR DE OLIVEIRA PALERMO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

JOÃO VITOR DE OLIVEIRA PALERMO
em face da decisão monocrática (id. 16780309) que, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III do CPC, não conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo ora agravante, ante a ausência de regularidade formal.

Em suas razões (id. 17928279), o agravante sustenta em síntese, que (i) a petição de apelação originalmente protocolada continha fundamentação integral relativa à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, a qual possui autonomia e deveria ser apreciada isoladamente; (ii) ocorreu um erro sistêmico no salvamento do documento, evidenciado pela mensagem
"no photo available"
, o que não caracteriza desídia da patrona e (iii) deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC), evitando-se o formalismo excessivo.

Pois bem.

A decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação foi proferida nos seguintes termos:

“Como já consignado, a parte recorrente apresentou tão somente a parte inicial de sua apelação, com resumo dos fatos e suposta alegação de nulidade dos fatos, não estando acompanhada de qualquer razão recursal acerca da análise do mérito.

Há, então, violação ao que estabelece o artigo 1.010 do CPC,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Nessa toada, é firme a jurisprudência pátria no sentido de ser descabida a posterior complementação das razões recursais, notadamente ante o instituto da preclusão.

Senão vejamos precedentes do C. STJ e deste Tribunal de Justiça:

(...) 6. Quanto à alegação da parte acerca da necessidade de ser conferido prazo para sanear os possíveis vícios processuais existentes, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC/2015, é necessário enfatizar que, embora o novo Diploma Processual Civil tenha conferido ao julgador o dever de oportunizar às partes a correção de certas irregularidades processuais, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de aplicar-se a referida regra somente aos vícios meramente formais , conforme se pode verificar no Enunciado Administrativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal. 7. No caso em exame, a ausência de demonstração da divergência alegada no recurso uniformizador. Nos moldes exigidos pelo artigo 1.043, § 4º, do CPC/2015 e pelo artigo 266, § 4º, do RISTJ. Indubitavelmente constitui vício substancial, resultante da inobservância do rigor técnico exigido na interposição do presente recurso, apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do artigo 932 da Lei nº 13.105/2015 para complementação de fundamentação. Precedente da Corte Especial. 8. Agravo improvido. (STJ; AgInt-EAREsp 647.089; Proc. 2014/0343025-4; PE; Corte Especial; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 03/10/2017)

(...) 1. Em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não se admite a posterior complementação de razões recursais. 2. Não se conhece de alegação que não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de impugnação no recurso especial, ante a ausência de prévio prequestionamento e da impossibilidade de inovação recursal em agravo regimental. (...) (AgRg nos EDcl no AREsp 1972411/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

(...) 2. Não há no ordenamento jurídico a possibilidade de complementação das razões recursais, diante da preclusão consumativa no ato de interposição do recurso. 3. É assente na doutrina e na jurisprudência que a regra do artigo 932, parágrafo único, do CPC não permite a suplementação de fundamentação das razões ou a formulação do próprio pleito recursal, porque é destinada a correção de vícios de natureza eminentemente formal. 4. A questão de ordem pública mencionada pelo agravante constitui causa de pedir da presente demanda, cuja tese foi rejeitada pelo julgador de origem, que considerou o início do prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar a data da ciência inequívoca do evento punível (e não a data do fato, reiterada no agravo interno), sendo que a sindicância foi instaurada dentro do prazo de dois anos previsto no artigo 145, §1º, do Decreto nº 254-R/2000. 5. Uma vez não demonstrado o desacerto da sentença atacada, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024180166670, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

3. De acordo com a doutrina pátria, [...] aplica-se a preclusão consumativa no momento da interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1499) 4. Assim, forçoso reconhecer que o recurso não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos do agravo interno não se prestam a contrapor o entendimento sufragado no pronunciamento monocrático ora atacado. 5. Agravo interno não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 004140018435, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019)

Assim, o pedido deduzido pelo ilustre subscritor da petição de apelação em id. 15406584, no sentido de que fosse aceita a juntada da petição completa do recurso, não guarda respaldo no ordenamento jurídico, conforme visto nos julgados aqui colacionados.

Nesse contexto, considerando que o artigo 1.010 do CPC é claro de que é no momento da interposição do recurso que as razões recursais devem ser apresentadas, com todos os fundamentos de fato e de direito e com os pleitos recursais, entendo não ser possível a complementação almejada, porquanto configurada a preclusão consumativa.

Destarte, uma vez que o recurso apresentado não se presta a contrapor as razões aduzidas na r. sentença, sua inadmissão é medida que se impõe.

Firme a tais considerações, com arrimo no artigo 1.011, inciso I, c/c artigo 932, inciso III, ambos do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação dada a ausência de regularidade formal.”

Seguindo, no que tange à tese de "autonomia da preliminar", não assiste razão ao agravante. O ato de interposição do recurso é único e complexo, devendo a petição veicular a integralidade da matéria impugnada no momento do protocolo, sob pena de preclusão consumativa.

Quanto à alegação de "erro sistêmico", observo que o agravante limitou-se a mencionar a mensagem
"no photo available"
, sem colacionar certidão de indisponibilidade do sistema ou qualquer prova técnica que atribuísse a falha ao Poder Judiciário. Nesse sentido, é dever do patrono zelar pela correta formação e conferência do peticionamento eletrônico, respondendo pelas inconsistências advindas de sua própria infraestrutura técnica ou de equívocos no salvamento do arquivo.

Ademais, o princípio da primazia do julgamento do mérito não autoriza o atropelo de requisitos extrínsecos de admissibilidade. A dialeticidade recursal impõe o ônus de contrapor-se à sentença de forma clara e completa, o que, no caso, impossibilita o exercício da jurisdição revisional em sua plenitude.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do

agravo interno e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu da apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)